Tribunal: TJPA
Processo: 0800660-34.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800660-34.2021.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: IARA SMITH RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS E NÃO REMUNERADAS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO CPC. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA FORMAL. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. SUPOSTA ACUMULAÇÃO IRREGULAR DE CARGOS. QUESTÃO ESTRANHA AO OBJETO DA DEMANDA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. ATIVIDADES REMOTAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais referentes a horas efetivamente trabalhadas e não remuneradas no ano de 2020. O agravante alegou nulidade da decisão singular, inépcia da inicial por ausência de autorização formal da SEMED, impossibilidade de reconhecimento das horas laboradas durante a pandemia, suposta acumulação irregular de cargos públicos e inaplicabilidade do entendimento jurisprudencial relativo à vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC é válida; (ii) estabelecer se a ausência de autorização formal da Administração configura inépcia da inicial; (iii) determinar se a suposta acumulação irregular de cargos públicos impede o pagamento das diferenças remuneratórias postuladas; (iv) verificar se houve comprovação do efetivo labor durante o período pandêmico; e (v) definir se a Administração Pública pode se eximir do pagamento por serviços comprovadamente prestados sob alegação de irregularidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o Relator a decidir monocraticamente recurso manifestamente contrário à jurisprudência dominante, especialmente quando a controvérsia está delimitada e a solução adotada se harmoniza com entendimento consolidado dos tribunais superiores.

A apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado afasta eventual alegação de prejuízo decorrente da decisão singular, inexistindo nulidade processual.

A petição inicial atende aos requisitos legais ao apresentar causa de pedir compreensível, pedido certo e documentos aptos à análise do mérito, incluindo folhas de frequência, declaração funcional e contracheques.

A ausência de autorização formal prevista em norma administrativa municipal constitui matéria relacionada ao mérito e à valoração probatória, não configurando vício apto a ensejar a inépcia da inicial.

A Administração Pública não pode se beneficiar de serviço efetivamente prestado sem a correspondente contraprestação, sob pena de violação aos princípios da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A eventual irregularidade na acumulação de cargos públicos deve ser apurada em procedimento próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa, não servindo como fundamento para retenção de remuneração por labor comprovadamente prestado.

Compete ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A suspensão das aulas presenciais durante a pandemia da COVID-19 não afasta, por si só, a possibilidade de exercício de atividades docentes remotas, de planejamento e elaboração de materiais pedagógicos.

A ausência de prova robusta capaz de desconstituir os registros funcionais emitidos pela própria Administração impõe a manutenção da condenação ao pagamento das diferenças salariais.

O agravo interno não apresentou fundamento novo apto a infirmar a decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses já apreciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Relator pode decidir monocraticamente recurso manifestamente contrário à jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC.

A ausência de autorização administrativa formal não afasta o dever de pagamento por serviço efetivamente prestado e comprovado.

A Administração Pública não pode se beneficiar de labor prestado sem a correspondente contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa.

A suposta acumulação irregular de cargos públicos deve ser apurada em procedimento próprio e não impede, por si só, o pagamento de verbas remuneratórias devidas.

A suspensão das atividades presenciais durante a pandemia não exclui a possibilidade de exercício remoto das funções docentes.

Incumbe ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo servidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, 1.021 e 373, II; Lei Municipal nº 273/2012, art. 100, §4º; Lei nº 8.666/1993, art. 59, parágrafo único; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.045.450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2023, DJe 28.06.2023; STJ, REsp nº 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 18.03.2003, DJ 12.05.2003.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800660-34.2021.8.14.0074.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA.

AGRAVADO:
IARA SMITH RODRIGUES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais relativas a horas efetivamente trabalhadas e não remuneradas no ano de 2020.

O agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático, a inépcia da inicial por ausência de autorização formal da SEMED, a relevância da suposta acumulação irregular de cargos públicos, a inexistência de prova de jornada extrapolada durante a pandemia e a inaplicabilidade do precedente do STJ sobre vedação ao enriquecimento ilícito.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o agravo interno apenas reproduz teses já examinadas e rejeitadas, sem elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, não merece acolhida a alegação de nulidade da decisão monocrática. O art. 932 do Código de Processo Civil autoriza o Relator a decidir monocraticamente recurso manifestamente contrário à jurisprudência dominante, especialmente quando a controvérsia se mostra suficientemente delimitada e a solução adotada se harmoniza com orientação consolidada quanto à impossibilidade de a Administração Pública beneficiar-se de serviço efetivamente prestado sem a correspondente contraprestação.

Ademais, a interposição do agravo interno submete a matéria ao órgão colegiado, de modo que eventual alegação de prejuízo pela decisão singular fica superada com o presente julgamento colegiado, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Quanto à preliminar de inépcia da inicial, a decisão agravada deve ser mantida. A petição inicial expôs causa de pedir compreensível, formulou pedido certo e determinado e foi acompanhada de documentos mínimos aptos ao exame do mérito, especialmente folhas de frequência, declaração funcional e contracheques, reputados suficientes para demonstrar, em cognição própria da demanda, a prestação do serviço e a ausência de pagamento integral.

A ausência de autorização formal específica da Diretoria de Recursos Humanos/SEMED, prevista no art. 100, §4º, da Lei Municipal nº 273/2012, não configura inépcia da inicial. Trata-se, quando muito, de questão relativa ao mérito e à valoração da prova, não de vício processual apto a impedir o exame da pretensão. A exigência administrativa interna não pode ser utilizada como fundamento absoluto para afastar o pagamento de serviço comprovadamente prestado e aproveitado pela Administração.

No ponto, a decisão monocrática assentou corretamente que, ainda que a formalização prévia tenha relevância para fins de organização administrativa, ela não autoriza o inadimplemento de obrigação remuneratória quando demonstrado o labor, sob pena de violação aos princípios da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Segue entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM LTDA. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283/SF E 284/STF. 1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Bento Gonçalves visando condenar o réu a indenizá-la pela prestação de serviços, contratados verbalmente, no período de 24.3 .2012 até 8.9.2012, de retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão toco e prancha para transporte de equipamentos. Aduziu que o valor total dos serviços é de R$ 102 .570,20, mas que pende de pagamento a quantia de R$ 85.068,70 válidos para fevereiro de 2017.2. Em primeiro grau o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu a indenizar os serviços prestados no período apontado que não foram objeto de subcontratação, devendo o valor ser auferido em liquidação .3. A Apelação da parte autora não foi provida, e a do réu foi provida na parte relativa aos índices de correção monetária e juros de mora.4. O aresto recorrido entendeu devida a indenização pelos serviços executados, a despeito da irregularidade da contratação, por não se admitir o enriquecimento ilícito da Administração . Todavia, entendeu descaber pagamento dos serviços prestados ao município que foram objeto de subcontratação, sob o fundamento de que em desacordo com o art. 72 da Lei 8.666/93.5 . A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.6 . O STJ reconhece que, ainda que ausente a boa fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro.7. A inexistência de autorização da Administração para subcontratação é insuficiente para afastar o dever de indenização, no caso dos autos, porque a própria contratação foi irregular, haja vista que não houve licitação e o contrato foi verbal. Assim, desde que provada a existência de subcontratação e a efetiva prestação de serviços, ainda que por terceiros, e que tais serviços se reverteram em benefício da Administração, será devida a indenização dos respectivos valores . Na mesma linha: REsp n. 468.189/SP, Rel. Min . José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/3/2003, DJ de 12/5/2003, p. 221.8. Não há como conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Gonçalves . O recorrente não infirma o argumento de que, ainda que haja irregularidade na contratação dos serviços, é devida a indenização dos efetivamente prestados sob pena de indevido enriquecimento sem causa do Município. O ente federativo nada discorreu acerca da tese de inviabilidade de locupletamento ilícito.Aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283/STF e 284/STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo.9 . Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Golçaves. Recurso Especial de Todescato Terraplanagem Ltda. parcialmente provido para assegurar o direito de ser indenizada pelos serviços subcontratados pelo custo básico deles, desde que provada a existência de subcontratação, bem como a efetiva prestação de serviços, mesmo que por terceiros, e ainda que tais serviços se revertam em benefício da Administração. (STJ - REsp: 2045450 RS 2022/0399405-6, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

Também não prospera a tese relativa à suposta acumulação irregular de cargos públicos. A presente demanda não tem por objeto a declaração de regularidade ou irregularidade de vínculos funcionais da autora, mas apenas o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de trabalho alegadamente prestado ao Município de Tailândia. Eventual irregularidade administrativa deve ser apurada em via própria, com observância do contraditório e da ampla defesa, não podendo servir, neste processo, como justificativa para o ente público reter remuneração por serviço do qual se beneficiou.

Além disso, competia ao Município demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente a inidoneidade dos registros, a inexistência do labor ou o pagamento integral das horas discutidas. Tal ônus não foi satisfatoriamente cumprido, conforme já reconhecido na decisão agravada.

No que se refere ao período pandêmico, a suspensão das aulas presenciais não conduz, por si só, à conclusão de inexistência de atividade docente. É notório que, durante a pandemia de COVID-19, as atividades pedagógicas puderam ser desempenhadas por meios remotos, planejamento, elaboração de materiais e outras formas de atuação funcional. Assim, ausente prova robusta capaz de desconstituir as folhas de frequência e a declaração funcional emitidas no âmbito da própria Administração, deve prevalecer a conclusão firmada na sentença e mantida pela decisão agravada.

O agravo interno, em verdade, não traz fundamento novo apto a infirmar a decisão recorrida. Limita-se a reiterar argumentos já enfrentados, pretendendo rediscutir matéria devidamente apreciada, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.021 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tailândia.

É como voto.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/06/2026